Tribunal: TJES
Processo: 0001337-90.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001337-90.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RECORRIDO: SUEDA FONTANA MURCA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001337-90.2017.8.08.0014

RECORRENTE: SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR

RECORRIDO: SUEDA FONTANA MURCA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VAZAMENTO DE ÁGUA. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. DANOS MATERIAIS. VALORES COMPROVADOS EM ORÇAMENTO. DANOS MORAIS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SUEDA FONTANA MURCA
em face do
SERVIÇO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL – SANEAR,
aduzindo a requerente que em 12/07/2016 comunicou ao requerido acerca de um vazamento em sua residência, em virtude do rompimento de um tampão da rede de água, o que ocasionou infiltração e afetou a mobília. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (fls. 81/91), o requerido alega apenas que em se tratando de omissão, a responsabilidade passa a ser subjetiva, tendo que se comprovar também a culpa ou o dolo do agente.

A sentença (fls. 233/237) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido e CONDENO a Ré a pagar a Autora o valor de R$ 13.900,00 (treze mil e novecentos reais) pelos danos materiais aqui verificados, com acréscimo de juros segundo a remuneração da caderneta de poupança do perlado, contados a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E (STE - RE 87.0947), a partir da data do evento danoso, pois a partir dela é que houve o efetivo prejuízo.

CONDENO a Ré, ainda, a pagar Indenização por Danos Extrapatrimoniais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de juros segundo a remuneração da caderneta de poupança do período, incidentes a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE 87.0947), a partir desta data (Súmula n° 362 do STJ).

Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 6822148), informando que não há prova do prejuízo alegado, considerando que o imóvel da autora já possuía diversas rachaduras. Além disso, questiona o valor dos danos materiais e morais.

A autora apresentou contrarrazões (ID 6822151), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Sendo o recorrente concessionário de serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, configurada sua qualidade de agente estatal, o alegado dano por ela praticado será apreciado à luz da Teoria do Risco Administrativo, consagrada pela Constituição Federal no art. 37, § 6º.

Assim, a concessionária de serviço de fornecimento de água e esgoto tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço eficiente e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes. Conclui-se que não é necessário indagar se o recorrente agiu com culpa ao praticar o evento danoso, bastando, apenas, verificar se daquele ato resultou algum dano (originado de ato ilícito) à requerente.

No caso em tela, o fato ficou devidamente comprovado, posto que em defesa em momento algum o recorrente nega o
rompimento de um tampão da rede de água, ônus este que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC. Além disso, imperioso registrar que foi
realizada perícia no imóvel da autora (fls. 136/148), sendo que o d. perito menciona “alta correlação” com o vazamento os problemas apresentados na varanda, paredes internas do subsolo e parede nos fundos (subsolo), destacando ainda que
“A rede adutora do SANEAR, que se encontra enterrada sob o pavimento da rua, extrapola o meio fio e paralelo à parede da fachada da casa se encerra na altura do último vão da varanda”
.

Assim, diante da prova apresentada observa-se que não todos, mas diversos problemas ocorridos na residência da autora foram ocasionados pelo vazamento identificado, motivo pelo qual cabe ao recorrente indenizar a mesma pelos prejuízos sofridos.

Em relação ao valor dos danos materiais, a autora apresentou orçamentos atualizados (fls. 65/70), sendo que o magistrado utilizou os mesmos como base na fixação do
quantum
indenizatório (R$ 13.600,00 – valor médio), valendo ressaltar que não houve impugnação pelo recorrente no momento oportuno, acarretando a preclusão no tocante ao seu questionamento.

Em sequência, constata-se que o dano exposto nos autos é daquele denominado dano moral puro, pois a ofensa decorre dos danos materiais causados na residência da autora em razão do vazamento ocorrido, sendo que tais danos causaram abalo psicológico, por certo.

Desse modo, para que esteja caracterizada a responsabilidade civil do ofensor, a ofendida não necessitava comprovar o dano moral, o qual se opera por força da simples violação. O fato de a autora residir na parte superior do imóvel (local não atingido pelo vazamento) não isenta o recorrente do pagamento da indenização, considerando que um imóvel de sua propriedade foi severamente danificado por culpa do recorrente.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)